Tribunal: TJDFT
Processo: 0733446-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS E REJEITADOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença coletivo. A primeiro embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. Já o Distrito Federal aponta omissão e contradição relacionadas à (i) alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) à inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF; e (iii) à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais; e (ii) estabelecer se a decisão embargada incorreu em omissões ou contradições quanto à prejudicialidade externa, à exigibilidade do título judicial e à aplicação da Taxa SELIC sobre o débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A omissão apontada pela primeiro embargante é parcialmente reconhecida, pois embora haja menção prévia a honorários no processo, não se verifica no acórdão agravado fixação que autorize majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência dos pressupostos legais.
5. Quanto à prejudicialidade externa, não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto, destacando que a mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente quando ausente tutela provisória.
6. A alegação de inexigibilidade do título judicial foi devidamente enfrentada, com fundamento na distinção entre o Tema 864 do STF (revisão geral anual) e a hipótese dos autos (reajuste específico previsto na Lei Distrital 5.184/2013), afastando-se a tese de “coisa julgada inconstitucional”.
7. Quanto à aplicação da Taxa SELIC, não há vício no acórdão, pois foram observadas as diretrizes da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, com a incidência da Selic sobre o montante consolidado a partir de 09/12/2021, não configurando anatocismo.
8. As matérias jurídicas relevantes foram enfrentadas no acórdão embargado, sendo inaplicável a tese de omissão para fins de prequestionamento. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto à majoração de honorários recursais. Embargos do Distrito Federal conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O art. 85, § 11, do CPC exige que os honorários tenham sido fixados na decisão recorrida para que sejam majorados no julgamento do recurso.
2. A existência de ação rescisória sem tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos previstos em legislação local, não se configurando inexigibilidade do título nem coisa julgada inconstitucional.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, é válida e não caracteriza anatocismo.
5. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, § 11; 535, § 5o; 969; 1.025. CF/1988, art. 169, § 1o, I. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos 1983381, 2025797, 2043166, 1875232, 1875123, 1975474, 1667518, 1922746, 1920707, 2020691, 2016749.